Tribunal: TJSP
Processo: 0033563-75.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Execução - contrato de seguro - débito decorrente do inadimplemento do prêmio - prescrição ânua - art. 206, §1o,II do Código de Processo Civil - feito paralisado por quase 2 (dois) anos após o desarquivamento - desídia do credor - prescrição intercorrente reconhecida - ausência de movimentação útil do processo - localização de bem móvel objeto de penhora - pedidos desconexos com o andamento do

Ementa:
Execução - contrato de seguro - débito decorrente do inadimplemento do prêmio - prescrição ânua - art. 206, §1o,II do Código de Processo Civil - feito paralisado por quase 2 (dois) anos após o desarquivamento - desídia do credor - prescrição intercorrente reconhecida - ausência de movimentação útil do processo - localização de bem móvel objeto de penhora - pedidos desconexos com o andamento do feito - sentença mantida - recurso improvido.